Tribunal: TJES
Processo: 5011588-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011588-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: LEIDYMARA SANTOS MOTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

50
11588-17
.2023.8.08.0000

A
GV
TE:

MUNICÍPIO DE VIANA

A
GV
D
O
:

LEIDYMARA SANTOS MOTA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tratando-se de competência relativa, não pode o juízo declará-la de ofício, conquanto pode ser arguida somente pela parte acionada na lide.

2.
Aplicação da Súmula 33 do STJ quanto à impossibilidade de que o juízo declare de ofício sua incompetência.

3.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer e
dar provimento a
o
recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ______________________________.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

50
11588-17
.2023.8.08.0000

A
GV
TE:

MUNICÍPIO DE VIANA

A
GV
D
O
:

LEIDYMARA SANTOS MOTA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
, uma vez que irresignad
o
com a decisão proferida na instância singela,
que
de ofício
reconheceu a incompetência do Juízo, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Cariacica, local de domicílio d
a
executad
a
.

O
recorrente sustenta que
a decisão agravada deve ser reformada, pois a competência em razão do domicílio é relativa, de modo que não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

O
recurso
foi
recebido no efeito suspensivo,
considerando que o
Código de Processo Civil de 2015
, em seu art.
46
,
§ 5º
, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "
no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado
", não havendo preferência de competência territorial entre eles.

(REsp 1.893.489/PR).

Sobre a matéria, Teresa Arruda Alvim preleciona:

Execução Fiscal. O
§ 5º
do art.
46
d
o
NCPC
contém inovação relativamente ao
CPC/73
. Busca-se, neste novel dispositivo legal, tratar dos foros concorrentemente competentes para o ajuizamento de ação de execução fiscal, que poderá ser proposta, conforme a conveniência da entidade credora, no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar em que for encontrado o devedor ou o responsável patrimonial pela dívida exequenda.” (in Primeiros comentários ao novo Código de in Processo Civil: artigo por artigo – 1. ed. – São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015, p. 112)

Acrescente-se
,
conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, como no caso dos autos,
a competência deve ser fixada com base no art.
781
,
V
, do
CPC/2015
, pois, há expressa autorização legal para que a execução seja proposta no foro do lugar em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.

Nesse sentido:

A Fazenda Pública tem a opção de ajuizar a execução fiscal no foro do local onde ocorreu o fato gerador da exação constante da Certidão de Dívida Ativa, ou o do domicílio do executado" (REsp 1.112.197/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.6.2009)

Contudo, cuida-se de competência territorial, competência de natureza relativa, cuja declaração negativa não pode ser realizada de ofício. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO.
INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ
. LIDE COM O MUNICÍPIO DE POÁ. PRETENS ÃO DE RECONHECER A INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II -
Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte
.
[...]

(STJ - AgInt no REsp: 2031882 SP 2022/0193346-9, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. LOCAL DO FATO GERADOR. STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.

A execução fiscal foi ajuizada, visando a satisfação do crédito tributário de IPTU, no foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo, em observância ao que dispõe o artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional.

[...]
3.
O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.492/DF, atribuiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil para “restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;”
. 4.
Em se tratando de demanda executória ajuizada, em razão do critério do território, no foro do imóvel

gerador do IPTU, não poderia o magistrado suscitado ter reconhecido a incompetência e determinado a remessa dos autos ao foro do domicílio do contribuinte executado.

[...]

(Data: 04/Jun/2024 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5001773-59.2024.8.08.0000 - Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Classe: Conflito de competência Cível - Assunto: Conflito de Competência
).

Por tais premissas, necessário que o feito seja conduzido pelo Juízo de Viana.

C
onheço do recurso e dou-lhe provimento
, para que a execução fiscal tenha tramitação no
Juízo de Viana, Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.